Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DO CONDUTOR DO OUTRO AUTOMÓVEL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PROVA ORAL INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se as provas produzidas nos autos não foram suficientes para conferir a certeza necessária à condenação do réu como incurso no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, ele deve ser absolvido.

2. A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o réu é o autor e se há dúvidas quanto ao verdadeiro causador do acidente, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3. Havendo dúvidas se o acusado conduziu o veículo após ingerir bebida alcoólica não se permite um decreto condenatório.

4. Recurso conhecido e provido.